Tribunal: TJSP
Processo: 1005882-11.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – Relação subjacente impugnada. Ré que não logrou comprovar a relação de direito material entre as partes - Inclusão do nome da autora consumidor nos serviços de proteção ao crédito - DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Arbitramento da quantia

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – Relação subjacente impugnada. Ré que não logrou comprovar a relação de direito material entre as partes - Inclusão do nome da autora consumidor nos serviços de proteção ao crédito - DANO MORAL "in re ipsa" – QUANTIFICAÇÃO – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Arbitramento da quantia em R$ 7.000,00 – Manutenção da sentença. Honorários advocatícios fixados segundo o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Majoração em mais 10% (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.